Tribunal: TJMT
Processo: 1043221-12.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043221-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MONICA DE OLIVEIRA HADDAD - CPF: 559.545.021-53 (APELANTE), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), VICENTE JOSE MARINO - CPF: 938.241.226-34 (APELADO), LUI VASCONCELOS ROCHA FORTES - CPF: 042.367.361-01 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE - CPF: 035.786.886-22 (ADVOGADO), ANGELA RAMOS PINHEIRO - CPF: 019.745.251-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIRADA DE SÓCIO – APURAÇÃO DE HAVERES POR BALANÇO ESPECIAL – SOBERANIA ASSEMBLEAR – RETIRADA IMOTIVADA – EFEITOS – SEXAGÉSSIMO DIA SEGUINTE AO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA JUNTADA EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO – CITAÇÃO POR AR NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO SOCIAL – RECEBIMENTO NO CONDOMÍNIO – VALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 606 do CPC, o juiz somente definirá o critério de apuração de haveres na hipótese de omissão do contrato social, de forma que, havendo previsão expressa no instrumento, deverá ser observada a vontade manifestada pelas partes.

Reconhecido o direito do sócio à participação no patrimônio da sociedade, deve ser determinada a apuração de haveres em sede de liquidação de sentença, na modalidade balanço especial, observadas as disposições constantes do contrato social.

Ao revel é assegurado o direito de produção de provas, desde que o faça no momento oportuno qual seja, na fase de instrução processual.

É cediço que o art. 435 do CPC permite a juntada de documentos novos a qualquer tempo, porém, é necessário que se comprove a impossibilidade de fazê-lo no momento oportuno. Se assim não procedeu, prevalecem os efeitos da revelia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MONICA DE OLIVEIRA HADDAD contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1043221-12.2020.8.11.0041,
julgou procedentes
os pedidos iniciais, nesses termos:

“Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por MONICA DE OLIVEIRA HADDAD, para o fim de determinar a retirada definitiva da autora da sociedade MARINO & OLIVEIRA HADDAD LTDA, CONDENANDO o Requerido VICENTE JOSE MARINO a promover a regularização do Contrato Social, bem como a averbação da ata de reunião realizada em 15.08.2017 perante a Junta Comercial, com a consequente apuração dos haveres, na forma da lei, que será realizada em fase de liquidação de sentença.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC.”
- Id - 148779936

Em suas razões recursais a apelante alega que houve desacerto da sentença de primeiro grau, asseverando que houve indicação da data errada da resolução societária, uma vez que constou da fundamentação 15.08.2018, quando na verdade deveria constar 15.08.2017.

Afirma que a apuração de haveres deve ser realizada em fase de liquidação de sentença por meio de balanço especial e não via prestação de contas, bem como que deve ser reconhecida a retirada de sócio e não sua exclusão.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para constar a data correta da resolução da sociedade com relação à Apelante em 15.08.2017, ou, subsidiariamente, a data de 15.10.2017. Ainda, seja determinada que a apuração de haveres se realize em fase de liquidação de sentença por meio de balanço especial e não via prestação de contas, bem como reconheça que o presente caso envolve exercício de retirada de sócio e não exclusão, conforme fundamentado pelo juízo
a quo
, com a fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta.

Contrarrazões apresentadas no Id.158358674. Alega preliminarmente a possibilidade de apresentação de provas com as contrarrazões, bem como nulidade da citação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- DA POSSIBILIDADE E VIABILIDADE DE JUNTADA DE PROVAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES E DA INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA DO FEITO PELO RECORRIDO. NULIDADE DA CITAÇÃO. REALIZADA POR TERCEIRA ESTRANHA À ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.

Egrégia Câmara.

Passo a análise conjunta das preliminares, ante a existência de íntima ligação entre as mesmas.

O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada.

É cediço que o art. 435 do CPC permite a juntada de documentos novos a qualquer tempo, porém, é necessário que se comprove a impossibilidade de fazê-lo no momento oportuno. Se assim não procedeu, prevalecem os efeitos da revelia.

No caso em epígrafe, a par do quanto alegado pelo apelado, inexistiu qualquer impossibilidade de apresentar os aludidos documentos na fase inicial do processo, vez que citado em seu endereço, permaneceu inerte, operando validamente os efeitos da revelia, conforme bem consignado pelo juízo
a quo
:

“Inicialmente, destaco que o Requerido foi citado por AR em condomínio residencial vertical.

Como se sabe, em se tratando de condomínio é válida a notificação recebida por porteiro ou zelador de edifício residencial, o que justifica o “AR” de ID. 48652667 estar assinado por terceira pessoa, em interpretação extensiva aos termos do art. 248, §4º do CPC.

A esse respeito, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

§ 4º: 6. Condomínios edilícios e loteamentos com controle de acesso. Nesse caso, é válida a citação feita ao funcionário da portaria, a menos que este se recuse a entregar a carta alegando ausência do citando. A presunção de veracidade da afirmação feita por essa pessoa, evidentemente, é relativa, e poderá ser infirmada pelo próprio funcionário do correio, se tiver meios para tanto. (in Código de Processo Civil Comentado 18ª edição Editora RT pág. 780).

Desta forma, consigno que mesmo devidamente citado o Requerido não apresentou contestação, o que impõe a decretação da revelia em seu desfavor.

Insta esclarecer que, é através da contestação que o Réu formula toda a sua matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor (artigo 336 do CPC), sendo certo que a ausência da apresentação da defesa gera a revelia (artigo 344 do CPC), presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pelo Autor.

Sobre o tema, já se manifestou José Miguel Garcia Medina:

"[...] A resposta do réu é manifestada através da contestação. Nela o réu poderá apresentar seus fundamentos de defesa, de qualquer natureza (aí incluídos, por exemplo, temas processuais como incompetência absoluta ou relativa, impugnação ao valor da causa, indevida concessão de assistência judiciária gratuita etc, que, antes do CPC⁄2015, exigiam apresentação de petição autuadas separadamente, em apenso), bem como mover nova demanda contra o autor, apresentando reconvenção.[...]" (Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC⁄1973. SP. Ed. RT, 2015, págs. 562⁄563).

Sobre os efeitos da ausência de resposta do réu, assinala o nobre Humberto Theodoro Junior:

A presunção de veracidade, decorrente da revelia não é absoluta e insuperável, nem pretendeu a lei transformar o juiz, na espécie, num robot que tivesse que provar, conscientemente, a inverdade e a injustiça, sem qualquer possibilidade de coactar a iniquidade e a mentira. Não há como não se não considerar, implícita a ideia de que a presunção de veracidade decorrente de revelia do adversário só poderá produzir todos os efeitos quanto a fatos revestidos de credibilidade ou verossimilhança. Aliás, há que se distinguir entre reconhecimento de fatos (juízos de afirmação sobre realidades externas, que se opõem a tudo o que é ilusório, fictício, ou apenas possível) e sequelas de sua afirmação. Só o fato objetivo não contestado é que se presume verdadeiro. Tal presunção não alcança cegamente as consequências de sua afirmação. Assim, não assumem véstia e dogma de fé, meras estimativas de prejuízo perante fato tomado indiscutível pela revelia do adversário. (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 41ª. ed. Rio de Janeiro: Forense. p.350)

Desta feita, considerando a inércia voluntária do Requerido, com fulcro no artigo 344 do CPC, DECRETO a REVELIA do Requerido VICENTE JOSE MARINO, face a ausência de contestação, cujos efeitos serão aplicados na forma equitativa.”
- Id 148779936.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
CITAÇÃO POR AR NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO NO CONDOMÍNIO – VALIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação, quando enviada ao endereço correto indicado no contrato, mesmo sendo recebida por terceiro, revela-se válida. Precedentes.

(N.U 1001279-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Portanto,
REJEITO
as preliminares.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Adianto que comporta parcial acolhimento a pretensão da apelante.

Pois bem.

Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer, ajuizada pela a apelante MONICA DE OLIVEIRA HADDAD, em face de VICENTE JOSE MARINO.

A autora/apelante alegou, para tanto, que era sócia do apelado, únicos sócios da empresa MARINO & OLIVEIRA HADDAD LTDA EPP, sendo que na data de 15.08.2017, em reunião realizada e assinada por ambos, decidiu retirar-se da sociedade em definitivo, no que houve plena concordância do sócio apelado, conforme ata de reunião de Id 148779883.

Afirmou que nos termos da reunião, o apelado deveria proceder a alteração do Contrato Social da sociedade empresária (Marino & Oliveira Haddad) com a consequente averbação perante a Junta Comercial do Mato Grosso, bem como providenciaria a apuração de haveres, por meio de realização de balanço especial a cargo de uma auditoria independente.

Contudo, assevera que até o ajuizamento da presente o apelado se quedou inerte quanto às obrigações assumidas.

Em suas razões recursais, em síntese, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida sua retirada da empresa, constando a data de sua retirada em 15.08.2017 (data da reunião) ou subsidiariamente, seja considerada a data de 15.10.2017, bem como seja realizada a apuração de haveres em fase de liquidação de sentença por meio de balanço especial.

É sabido que o sócio possui a faculdade de retirada da sociedade e, se por prazo indeterminado, mediante notificação dos demais sócios, nos termos do art. 1.029 do Código Civil:

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

Ademais, imperioso destacar que a retirada do sócio também é disposta nas diretrizes constitucionais, considerando que ninguém é obrigado a associar-se ou permanecer associado, nos termos do art. 5º, XX, da CR, senão vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;”

Do exame acurado dos autos é possível verificar que os únicos sócios da sociedade eram a apelante e o apelado, de modo que tendo ambos os sócios anuído com tal retirada, em reunião realizada na data de 15.08.2017 (Id 148779883), deve tal data ser considerada como a efetiva notificação da apelante para a retirada da sociedade.

Entretanto, a hipótese dos autos se trata de retirada imotivada, de modo que tal resolução, nos termos do art. 605, II do Código de Processo Civil, será no “sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante”.

Portanto, considerando a intenção dos sócios, bem como em razão da expressa previsão legal, tem-se que a retirada da apelante da sociedade deve ser fixada na data de 15.10.2017, correspondente ao sexagésimo dia seguinte após a notificação de sua retirada.

Por outro lado, no que se refere à apuração de haveres, ressalta-se que se trata de procedimento contábil pelo qual é avaliado o patrimônio da sociedade empresária (ativo e passivo), apurando-se o seu valor e definindo-se, por conseguinte, a participação societária de cada sócio, cujos critérios patrimoniais poderão ser estabelecidos no contrato social.

Sobre o tema, dispõe o art. 606 do CPC:

“
Art. 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma.”

No caso em espeque, em que pese o juízo monocrático tenha reconhecido o direito à apuração de haveres, determinou sua apuração nos termos da lei.

No entanto, conforme se infere da Cláusula 10ª do Contrato Social (id 148779882 - pág. 6), bem como do item

2 da reunião realizada pelos sócios (Id 148779883), a apuração de haveres se daria por balanço especial, através de auditoria independente.

Desta forma, tenho que a apuração dos haveres teria por base balanço especial elaborado exclusivamente para esse fim.

Assim, para que se possa estabelecer com segurança o valor devido aos sócios, deve ser realizado o balanço especial, previsto no Item 2 da Assembléia realizada pelos sócios em 15.08.2017, bem como da Cláusula 10ª do Contrato Social (id 148779882 - pág. 6), através de auditoria independente, para levantamento de todo o patrimônio da sociedade, com base no valor real.

Portanto, tenho que a sentença merece ser parcialmente alterada, para fixar a retirada da parte apelante da sociedade, tendo como data 15.10.2017, bem como seja a apuração de haveres realizada em fase de liquidação de sentença por meio de balanço especial, conforme Contrato Social e decisão unânime dos sócios, em Assembleia designada para tal fim, em prestígio ao princípio da soberania assemblear.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023